Tribunal: TJBA
Processo: 0513021-12.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513021-12.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REDECARD S/A Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: MARTINIQUE PRESENTES LTDA Advogado(s):MARCUS VINICIUS GARCIA SALES, MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. APLICAÇÃO DO CDC À PESSOA JURÍDICA VULNERÁVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré à restituição de R$ 64.579,63, indevidamente descontados a título de antecipação de recebíveis, afastando o pedido de indenização por danos morais. A apelante sustenta a regularidade dos lançamentos, a previsão contratual das modalidades RAV e FLEX e a ciência da autora quanto às operações, pleiteando a reforma integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, pessoa jurídica credenciada e operadora de cartões; (ii) estabelecer se houve comprovação da contratação ou autorização da antecipação de recebíveis, apta a legitimar os descontos realizados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor quando a pessoa jurídica demonstra vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, nos termos do art. 29 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ. 4. Constata-se a vulnerabilidade da empresa credenciada diante da operadora de cartões, em razão da assimetria informacional, do caráter adesivo do contrato e do poder técnico e econômico da fornecedora. 5. Afirma-se que, negada a contratação da antecipação de recebíveis, incumbe à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. 6. Verifica-se que a apelante não apresentou termo de adesão, autorização específica, registro eletrônico ou qualquer documento que demonstre manifestação de vontade inequívoca da autora quanto à contratação do serviço de antecipação. 7. Reputa-se insuficiente a mera invocação de cláusulas genéricas do contrato-padrão e a indicação de lançamentos em extratos para comprovar a contratação de serviço adicional oneroso. 8. Reconhece-se que a ausência de prova da autorização descaracteriza a legalidade dos descontos, configurando ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor. 2. Negada a contratação de antecipação de recebíveis, incumbe à operadora comprovar a autorização expressa do credenciado, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. A ausência de prova da manifestação de vontade para serviço adicional oneroso torna ilegítimos os descontos realizados, impondo a restituição simples dos valores. Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0513021-12.2016.8.05.0001 em que é apelante REDECARD S/A e apelada MARTINIQUE PRESENTES LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões adiante expostas.